Tribunal: TJES
Processo: 5016823-15.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016823-15.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO SALUSTIANO ARAUJO
RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5016823-15.2023.8.08.0048

RECORRENTE: REGINALDO SALUSTIANO ARAUJO

RECORRIDA: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
REGINALDO SALUSTIANO ARAUJO
em face de
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, na qual narra a parte autora, em breve síntese, que possuía um débito junto à requerida relativo a parcelas de um consórcio. Afirma que foi contemplado e tentou realizar um acordo para pagamento do débito, mas não obteve êxito. Em seguida, afirma que realizou a quitação do débito e em 12/06/2023 verificou que seu nome ainda constava no sistema de proteção ao crédito SPC/SERASA em razão do débito junto à ré. Aduz que teve a venda do seu veículo obstada por conta da aludida negativação. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, a retirada do seu nome do cadastro de proteção ao crédito; (ii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida apresentou contestação com preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito pugna pela improcedência dos pedidos autorais - ID 8388947.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 8388968):

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
DETERMINAR
à ré que proceda com a exclusão do nome do requerente dos cadastros de restrição ao crédito e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8388979) pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais, ante a falha na prestação dos serviços da requerida, bem como em razão do desvio produtivo.

Contrarrazões ao ID 8388983, ocasião em que a requerida pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos morais, decorrente de falha na prestação dos serviços da requerida. O autor sustenta que, mesmo após ter quitado o débito pendente com à Administradora ré, seu nome permaneceu negativado. Requer, assim, a retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito e a reparação dos prejuízos sofridos.

De início, é importante salientar que não há impugnação quanto ao reconhecimento da responsabilidade da requerida/recorrida pelos fatos narrados na inicial. Apenas o autor apresentou recurso e impugna a configuração do dano moral.

Conforme registrado em sentença (ID 8388968):

“(...) A requerida, por seu turno, apesar de sustentar a legitimidade da negativação em razão de débitos, o faz de forma genérica, sem mencionar quais seriam os supostos débitos do requerente.

Além disso, anexou no id.31184841 o extrato de pagamento onde consta o pagamento de 70 parcelas do consórcio, até setembro de 2023, inexistindo indicação de débito.

Isto posto, uma vez comprovada a adimplência do autor, necessária mostra-se a exclusão do nome do requerente dos cadastros de restrição ao crédito (...)”.

Veja que a sentença de origem entendeu como indevida a manutenção do nome do autor/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, o que não foi questionado pela ré. O pedido de dano moral somente foi indeferido, por entender a sentenciante ser o caso de aplicação da súmula 385, do STJ.

Contudo, com o devido respeito à magistrada de origem, entendo que os danos morais restaram configurados.

Ora, na hipótese em análise, mostra-se irrefutável a natureza consumerista da relação havida entre o consorciado e a administradora. E, em havendo relação de consumo, deve o fornecedor arcar com as responsabilidades advindas de sua atividade, nos termos do que estabelece o artigo 14, do CDC.

Tal dispositivo não deixa dúvidas quanto ao fato de ser objetiva a responsabilidade contratual da parte ré, a qual deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor em virtude de defeito do produto ou da má prestação do serviço, salvo quando, nos termos do seu § 3º, provar: (I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; (II) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sendo assim, diante da manutenção indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (matéria incontroversa nos autos),certo é o dever de indenizar.

Registro que não vislumbro a incidência da Súmula 385 do STJ, de modo que o histórico de inscrições do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito não é capaz de elidir a responsabilidade civil da empresa ré (a falha na prestação do serviço não deixou de existir). A existência de negativação anterior pode ser utilizada no momento da quantificação do dano moral, mas não para definir a incidência ou não do dano.

Ademais, além da manutenção indevida da negativação, conforme documentos apresentados junto a petição inicial, não impugnados especificamente pela requerida, o autor/recorrente buscou incansavelmente resolver a situação, inclusive, com pedido administrativo no PROCON, mas sem êxito, o que, a meu ver, só reforça o descaso da requerida e o dever de reparar os prejuízos causados.

Reconheço, pois, o direito do requerente de ser indenizado pelos danos morais sofridos. Cabe, agora, discorrer acerca do quantum indenizatório.

No que tange ao valor da indenização, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve ser ele fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida.

Frisa-se que o montante não pode ser irrisório a ponto de menosprezar a dor sofrida pela vítima, nem exagerado, dando margem ao seu enriquecimento sem causa.

Além do mais, a responsabilização por danos morais também possui um cunho preventivo pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de práticas semelhantes.

Assim, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, fixo o quantum indenizatório em R$3.000,00 (três mil reais), que atende à justa indenização, capaz de compensar o consumidor e, de outra banda, inibir a prática de condutas ilícitas similares.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada para julgar procedente o pedido de dano moral, pelos fundamentos supra.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, corrigidos pela SELIC. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)